Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REGULAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A princípio, o patrocinador do fundo de previdência complementar não está obrigado a participar a recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade de revisão de benefício por força do reconhecimento de inconstitucionalidade de regra fixada no regimento do plano. Por conseguinte, o patrocinador não detém a qualidade de garantidor, sendo incabível sua denunciação à lide nos processos em que se persegue tal revisão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.